Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009395-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e GILVÂNIO LIMA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Realizada a intimação da parte autora, correta se mostra a sentença que extinguiu a execução em face da inércia do autor. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial quando se tratar de sentença que extingue sem mérito a execução, pois esta situação não se confunde com aquela na qual a parte sagra-se vencedora no processo, mormente porque o que ensejou a extinção do processo decorreu da ausência de bens passíveis de penhora e, diante deste contexto, da incapacidade de o exequente indicar diligência capaz de satisfazer o crédito. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 1o, do CPC, com vistas à fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal. Assevera que a ora recorrida deve arcar com os eventuais ônus da sucumbência recursal, tendo em vista a previsão legal de que os honorários são devidos em todas as fases do processo, inclusive nos recursos, de maneira cumulativa. Afirma que a imposição normativa de fixação cumulativa de honorários, inclusive nos recursos interpostos, não se confunde com os limites da majoração nas hipóteses em que tenham sido fixados, também, no primeiro grau de jurisdição. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna o cadastramento do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, para que todas as publicações sejam realizadas em seu nome (ID 15214220). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo primeiro recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027